Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. LEI No 13.786/18. NÃO INCIDENTE. PROMITENTE-COMPRADOR. DESISTÊNCIA. EFEITOS. RETENÇÃO. 10% DO VALOR PAGO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA PAGA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA PARCELADA. NÃO CABIMENTO.

1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação, ainda que na qualidade de investidores.

2. É direito básico de o consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do artigo 6o, V, do CDC.

3. As alterações promovidas pela Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato) somente são aplicáveis aos contratos celebrados posteriormente à sua vigência.

4. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel, o STJ pacificou o tema da multa rescisória, entendendo ser razoável a retenção pelo promitente vendedor de unidades imobiliárias do percentual de 10% a 25% do total pago pelo consumidor, a ser fixado casuisticamente, de acordo com a análise do caso em concreto.

5. É razoável a retenção, pela vendedora do imóvel em construção, de 10% dos valores pagos pelo comprador, tendo sido reconhecida suficiente, reiteradamente pelo TJDFT, para ressarcir os prejuízos da promitente vendedora.

6. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema 1002 da Jurisprudência do STJ).

7. No caso de rescisão contratual, a atualização monetária incide desde o desembolso de cada parcela.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.300.418/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, CPC/73), concluiu pela abusividade da disposição contratual que estabeleça a devolução de forma parcelada, devendo a devolução se dar por parcela única.

9. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido.